Tribunal: STF
Processo: AI 366905
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Recurso interposto
 por
meio de cópia. Não conhecimento. 3. Inaplicabilidade da Lei n.º
9.800, de 26 de maio de 1999. 4. As petições remetidas por meio de
fac-símile somente serão aceitas quando encaminhadas aos
equipamentos localizados na Seção de Protocolo e Informações
Judiciais, da Coordenadoria de Registros e Informações Processuais,
da Secretaria de Processamento Judiciário, conectados às linhas
telefônicas especificadas na Resolução-STF n.º 179/99. 5. Embargos
de declaração não conhecidos.